Tribunal: STF
Processo: ARE 1585738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. Insurgência das partes em face da sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência de ITBI sobre a cessão de direitos do imóvel enquanto a escritura não for levada a registro, pois ainda não há fato gerador a ensejar a cobrança de ITBI. Cabimento das alegações da impetrante. Cessão de Direitos decorrentes do Instrumento Particular de Novação e Confissão de Dívida com Promessa de Dação em Pagamento que não caracteriza fato gerador do ITBI. O ITBI incide sobre a transmissão onerosa de direitos reais e não sobre direito de crédito. No caso concreto, trata-se de operação de cessão de crédito, que não caracteriza o fato gerador. Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido. Recurso voluntário do Município e remessa necessária improvidos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
O caso concreto se refere a uma operação que consiste na mera cessão onerosa da posição contratual da Apelante (na condição de credora de uma dívida), cujo devedor confessou a dívida e prometeu quitá-la mediante dação em pagamento de unidade imobiliária em construção.
Assim, não há que falar em transmissão de um direito real, e nem na vinculação com a aquisição de um bem imóvel.
Na espécie, constata-se, apenas, a existência de um direito de crédito da ora apelante, o que não caracteriza hipótese de incidência de ITBI.
A não incidência do ITBI decorre da própria natureza da operação de crédito, e independe do seu registro ou não perante o Cartório de Registro de Imóveis.
De fato, o ITBI incide sobre a transmissão onerosa de direitos reais, exceto os de garantia, conforme dispõe o artigo 35 do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito: [...]
No caso concreto, a operação firmada entre a ora apelante e a JMP caracteriza-se como mera cessão onerosa de sua posição contratual de credora de uma dívida, cujo devedor a confessou e prometeu quitá-la mediante dação em pagamento de unidade imobiliária em construção. [...]
Tal fato, corrobora a alegação da ora apelante de que a dívida pode não ser quitada mediante a dação em pagamento de bem imóvel, mas sim em pecúnia, mediante a execução da aludida Carta Fiança.
Ou seja: a impetrante, ora apelante, possui um direito de crédito perante a Aenon, que concordou que alternativamente o pagamento se desse por dação em pagamento a ser realizada pela devedora, ou, em caso de inadimplemento, mediante execução da garantia oferecida (Carta Fiança).
Em nenhuma dessas fases se cogita em transmissão onerosa do direito real, daí porque não há que se falar na ocorrência do fato gerador do ITBI. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente